Tribunal: TJES
Processo: 0000490-09.2022.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Quanto ao pedido subsidiário, importante destacar que a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a análise de tal pretensão em sede recurso em sentido estrito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-09.2022.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLITO MARQUES DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Quanto ao pedido subsidiário, importante destacar que a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a análise de tal pretensão em sede recurso em sentido estrito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLITO MARQUES DE MIRANDA
, em face da decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, na ação penal n. 0000490-09.2022.8.08.0016, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, II e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a despronúncia, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela possibilidade de o recorrente responder o processo em liberdade.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLITO MARQUES DE MIRANDA
, em face da decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, na ação penal n.
0000490-09.2022.8.08.0016
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, II e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a despronúncia, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela possibilidade de o recorrente responder o processo em liberdade.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “no dia 16 de maio de 2022, por volta das 18h51min, na localidade de São Jorge, zona rural do município de Brejetuba, o denunciado em epígrafe, com ́animus necandi ́, efetuou diversos disparos de arma de fogo em seu cunhado, Jair Praxedes, causando-lhe as lesões que o levaram a óbito, tudo conforme BU de fls. 02/07, relatório de investigação de fls. 62/73, auto de apreensão de fls. 29/30, auto de eficiência da arma fls. 31/32 e laudo de exame cadavérico de fls. 86/87 do IP.”

Consta, ainda, da denúncia que “segundo se depreende das provas até então colhidas a motivação do crime foi fútil, consistindo em um desentendimento banal entre vítima e denunciado, já que Jair durante o início da pandemia de COVID-19 solicitou ao denunciado e sua família que não os visitassem, a fim de que evitar a contaminação pelo vírus.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pugna pela despronúncia, em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante delito, laudo cadavérico e pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Em sede policial, o recorrente confessou a prática criminosa, conforme se extrai do excerto abaixo:

QUE é cunhado de Jair Praxedes; QUE Jair a muito tempo vem maltratando sua irmã Rosana Praxedes; QUE a irmã era tida como mãe para o interrogado; QUE toda semana, fazia visitas a sua irmã pois esta possuía situação financeira mais fraca; QUE em determinado momento, Jair proibiu a família inteira de se aproximar de Rosana; QUE em determinado momento Rosana chegou a se separar de Jair, por várias vezes, sendo que Jair ia atrás de Rosana e fazia esta acreditar na conversa de dele; QUE também teve outro episódio com a mãe do interrogado em que numa de suas visitas a filha Rosana discutiu com a mãe e distratou a senhora de 65 anos de idade;
QUE devido a esse episódio, resolveu acabar com a vida de Jair; QUE estava com vontade de matar Jair a muito tempo; QUE na data de hoje, chegou de moto na casa de Jair deixando a moto nas proximidades da residência; QUE Jair chegou também de moto; QUE Jair já chegou discutindo com Rosana a respeito de um cachorro; QUE então resolveu esperar o melhor momento para desferir os tiros;
QUE ao avistar Jair descer da moto e entrar em casa, correu e deferiu o que tinha de munição contra Jair sendo que Jair já caiu no primeiro disparo (...).

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Do mesmo modo, a informante Rosana Miranda Praxedes (irmã do recorrente e esposa da vítima), na esfera policial e,
em juízo
, afirmou que seu irmão chegou em sua residência já atirando em direção ao seu marido.

Apontou, ainda, que a motivação do crime teria sido pelo fato de que seu marido havia proibido sua família de visitá-la em razão da pandemia virótica (COVID-19).

As declarações estão em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas PMES Wesley Balma Carastro e Matheus Faria de Andrade.

Além disso, a testemunha Erivaldo José de Oliveira,
em juízo
, disse que, no dia dos fatos, o recorrente chegou a sua residência, aproximadamente, às 19h:30min, com as roupas sujas e lhe pediu para que guardasse uma sacola para ele, mas não tinha ciência que no interior havia uma arma de fogo, somente descobrindo após a chegada da polícia.

Nesse cenário, verifico a presença de prova testemunhal suficiente a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de despronúncia.

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário, devo consignar que a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a análise de tal pretensão em sede recurso em sentido estrito.

Confira-se: AgRg no REsp n. 1.819.339/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.